Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728615-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA AGRAVADO: EDSON PINTO RABELO, CYNTIA FERNANDA RABELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 73978356) NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA (terceiro interessado) em face de EDSON PINTO RABELO e de CYNTIA FERNANDA RABELO, visando a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença de ação de despejo n. 0705063-48.2023.8.07.0014, ajuizado pelos Agravados contra ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJÃO, que determinou a imediata expedição e o cumprimento do mandado de despejo compulsório em desfavor de ALESSANDRA LÚCIA DELPORTO VARJÃO (ID 73979613), que contém o seguinte dispositivo: Diante do exposto e por tudo o que foi analisado, com fundamento na autoridade da coisa julgada material que reveste a sentença proferida nestes autos, e considerando a suspensão da eficácia da decisão de imissão na posse de NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, defiro integralmente os pedidos formulados pela parte exequente na petição de ID 239421024. Assim, determino a imediata expedição e cumprimento do mandado de despejo compulsório em desfavor de ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO, ou de quem quer que ocupe o imóvel localizado na QE 40, Rua 21, Lote 18, Apartamento 202, Polo de Modas, Guará II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71070-521. Fica expressamente autorizado o arrombamento do imóvel, caso se mostre necessário para a efetivação da medida. Autorizo, outrossim, a requisição de auxílio de força policial para garantir o pleno cumprimento do mandado, sem qualquer oposição indevida ou risco à integridade física do Oficial de Justiça e demais agentes envolvidos. Determino que, no momento do cumprimento do despejo, caso a executada ou seus ocupantes não removam seus bens, estes sejam encaminhados ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga. Na ausência de vaga nos Depósitos Públicos, fica, desde já, nomeada a advogada MARIA LUISA NOGUEIRA PIMENTEL (OAB/DF 67.314, telefone de contato (61) 99647-5791, e-mail: luisa.nogpimentel@gmail.com), indicada pela parte autora, como depositária fiel dos bens móveis porventura encontrados no imóvel, devendo estes ser devidamente inventariados. Por fim, intime-se NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA para que, se estiver na posse das chaves do imóvel, as entregue ao Oficial de Justiça encarregado da diligência de despejo no momento da execução do mandado, a fim de que a ordem judicial seja integralmente cumprida e a posse seja efetivamente restituída aos exequentes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em favor dos autores. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Publique-se e intime-se. (grifos nos originais). O Agravante, nas razões recursais, em síntese, alega que (ID 73978356) que: 1) a decisão agravada foi proferida após a imissão do Agravante na posse do imóvel, o que retira a legitimidade dos Agravados para pleitear o despejo; 2) a execução do despejo compromete o direito de moradia da atual ocupante, que possui contrato de locação com o Agravante; 3) os Agravados não possuem mais posse direta ou indireta do imóvel, o que inviabiliza a execução da sentença; 4) a decisão da 6a Turma Cível que suspendeu a imissão na posse não tem o condão de legitimar os Agravados a requererem o despejo, pois não são mais possuidores do bem. Ainda, sustenta o Agravante que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Com isso, argumenta que é cabível o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada. Com essas alegações, ao final, pede: a) O conhecimento do recurso, haja vista a urgência de medida, nos termos do TEMA 988 do STJ. b) A concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou o cumprimento do mandado de despejo compulsório; c) A confirmação da tutela recursal para cassar a decisão recorrida e reconhecer a ausência de legitimidade dos Agravados para pleitear o despejo, haja vista que não detém a posse indireta do referido bem. d) confirmar a anulação do mandado de despejo e manutenção da posse da locatária. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferimento pelo Relator (ID 74021839). O recurso foi preparado (ID 73987418). A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso e pede seu desprovimento (ID 73987418). É o relatório. Em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou-se que houve o julgamento do agravo de instrumento n. 0712799-91.2025.8.07.0000 interposto pelos Agravados, impugnando a decisão proferida nos autos da ação de emissão de posse n. 0705156-45.2022.8.07.0014 ajuizada pelo Nerylton Thiago Lopes Pereira, ora Agravante, que emitiu este último na posse do imóvel em questão. Observou-se, ainda, que o acórdão proferido no referido julgamento, publicado em 27/08/2025, restaurou a eficácia da decisão de emissão de posse, inicialmente suspensa. Considerando que, em data posterior à interposição deste recurso, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento n.0712799-91.2025.8.07.0000, assim, INTIME-SE o Agravante para manifestar sobre a permanência do seu interesse recursal, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2025 08:48:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador